Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720612-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDA: ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. PEDIDO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA PARA NO MÍNIMO 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença de improcedência proferida em embargos à execução de título extrajudicial. 1.1. Decisão que fixa os honorários por equidade em R$ 9.000,00. 1.2. Recurso do embargado/exequente pedindo a majoração da verba para no mínimo 10% sobre o valor atribuído à causa, que é de R$ 9.101.048,87. 2. Ao fixar o valor dos honorários advocatícios, o magistrado deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, CPC). 2.1. O juiz pode estipular honorários por equidade quando for exorbitante o proveito econômico obtido com o ajuizamento da ação. 2.2. Jurisprudência: “(...) Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos” (2016.01.1.127551-4APC, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 31/10/2017). 2.3. Honorários majorados de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.25, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado fixou os honorários em menos de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da causa, mesmo não tendo havido condenação e nenhum proveito econômico. Pede que a verba seja fixada dentro dos percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 85, §8o, e 140, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que o acórdão impugnado arbitrou a verba honorária pelo critério da equidade sob o fundamento de que seguir a lei importaria em desproporcionalidade, desarrazoabilidade, injustiça e incompatibilidade, mas tal critério é aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025